Tribunal: STF
Processo: AI 59604
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-07
Data de publicação: 1974-02-07

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE EMITIU JUÍZO INTERPRETATIVO EM TORNO
DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL, ASSINALANDO A INADEQUAÇÃO DO DIREITO
POSITIVO FEDERAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, NOS TERMOS DA SÚMULA
N. 291. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.